Tribunal: TJES
Processo: 0011766-48.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011766-48.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: D
IREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR TED. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos materiais proposta em face de concessionária de energia elétrica, sob o fundamento de ausência de prova do pagamento da indenização securitária, sustentando a apelante que apresentou comprovante bancário idôneo (TED) apto a demonstrar o desembolso e a sub-rogação, bem como a ocorrência de danos decorrentes de oscilação na rede elétrica .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o comprovante de transferência bancária (TED) constitui prova idônea do pagamento da indenização securitária apta a caracterizar a sub-rogação; (ii) estabelecer se restou demonstrada a responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos elétricos suportados pelo segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comprovante de transferência bancária contendo dados de autenticação, número de controle e identificação do remetente e destinatário constitui prova idônea do pagamento da indenização securitária e consolida o direito de sub-rogação da seguradora.

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

A seguradora apresenta prova técnica suficiente demonstrando que os danos decorreram de oscilação na corrente elétrica fornecida pela concessionária.

A concessionária detém os meios técnicos para comprovar a regularidade do fornecimento de energia ou a ocorrência de excludente de responsabilidade, cabendo-lhe o ônus probatório, o qual não foi satisfeito.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.282 afasta a sub-rogação automática das prerrogativas processuais do consumidor, mas não impede o reconhecimento do direito regressivo quando comprovados o pagamento, o dano e o nexo causal.

Comprovados o desembolso, o dano e o nexo de causalidade, impõe-se a reforma da sentença para condenar a concessionária ao ressarcimento dos prejuízos suportados pela seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O comprovante bancário com autenticação e identificação das partes constitui prova suficiente do pagamento da indenização securitária e legitima a sub-rogação da seguradora.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha no fornecimento do serviço, cabendo-lhe demonstrar fato excludente de responsabilidade.

A ausência de apresentação de relatórios técnicos pela concessionária corrobora a existência de nexo causal entre a oscilação de energia e os danos suportados pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 405 e 786; CPC, art. 373; Súmula nº 188 do STF; Súmula nº 43 do STJ; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.282; STJ, AgInt no AREsp nº 2.178.028/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.02.2023; TJES, Apelação Cível nº 0011857-41.2020.8.08.0035, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 27.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha que, na
ação de ressarcimento de dano materiais
ajuizada em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.,
julgou improcedente o pedido inicial em ação regressiva de ressarcimento de danos.

Em suas razões, a apelante sustenta que o documento colacionado aos autos (TED) é um comprovante bancário autêntico, contendo dados como número de controle do BACEN, conta de destino e autenticação, sendo plenamente apto a comprovar o desembolso e a sub-rogação. No mérito, reforça a responsabilidade objetiva da concessionária e a ausência de provas em contrário por parte desta.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, arguindo a unilateralidade dos laudos da seguradora e a ausência de nexo causal.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0011766-48.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha que, na
ação de ressarcimento de dano materiais
ajuizada em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.,
julgou improcedente o pedido inicial em ação regressiva de ressarcimento de danos.

Em suas razões, a apelante sustenta que o documento colacionado aos autos (TED) é um comprovante bancário autêntico, contendo dados como número de controle do BACEN, conta de destino e autenticação, sendo plenamente apto a comprovar o desembolso e a sub-rogação. No mérito, reforça a responsabilidade objetiva da concessionária e a ausência de provas em contrário por parte desta.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, arguindo a unilateralidade dos laudos da seguradora e a ausência de nexo causal.

Pois bem. A controvérsia cinge-se em aferir a validade da prova de pagamento da indenização securitária e, ato contínuo, a responsabilidade da concessionária apelada pelos danos elétricos suportados pelo segurado da apelante.

A pretensão regressiva encontra amparo no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do E. Supremo Tribunal Federal, que estabelecem:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
”.

Compulsando os autos, verifico que a r. sentença fundamentou a improcedência exclusivamente na suposta ausência de prova do desembolso pela seguradora. Contudo, tal conclusão não se sustenta.

O documento constante na fl. 214 consiste em comprovante de transferência bancária (TED) que detalha o
“Número Único SIMM”
,
“Número Ope. BACEN”
e
“Número Controle STR”
, identificando claramente o remetente (apelante) e o destinatário (Condomínio Edifício Barra do Jucu – segurado), no valor de R$ 14.800,00. Trata-se de prova idônea do pagamento, apta a consolidar a sub-rogação.

Em relação ao nexo de causalidade, a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva (art. 37, § 6º, da CF), bastando a demonstração da conduta, do dano e do nexo.

Neste ponto, cumpre ressaltar o recente entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Tema Repetitivo 1.282, fixou a tese de que o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores. Tal entendimento afasta a possibilidade de a seguradora se beneficiar, de forma indelével e automática, da inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Não obstante, ainda que a distribuição do ônus probatório siga a regra ordinária delineada no art. 373 do CPC, a pretensão autoral merece prosperar.

In casu
, a seguradora apelante instruiu a inicial com prova técnica suficiente (fls. 212) que revela a queima de aparelhos decorrente de oscilação na corrente de energia elétrica fornecida pela apelada. Conforme bem pontuado pelo juízo de origem antes da conclusão pela improcedência por falta de pagamento, a concessionária limitou-se a afirmar a inexistência de oscilação, sem apresentar provas mínimas capazes de desmentir o contexto fático.

Caberia à concessionária, detentora exclusiva dos meios técnicos e dos relatórios de interrupção e telemetria (PRODIST Módulo 9), comprovar a regularidade do fornecimento ou fato excludente de responsabilidade, o que não ocorreu.

Este e. Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que o comprovante bancário com dados de autenticação é válido para provar o cumprimento da obrigação e que a inércia da concessionária em apresentar relatórios de rede corrobora o nexo causal:

Ementa: DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA . SUB-ROGAÇÃO. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVA TÉCNICA NÃO CONTRADITADA . RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EX OFFICIO PARA ADEQUAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. I. CASO EM EXAME 1 . Recurso de apelação interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, nos autos de ação regressiva ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, condenou a concessionária ao ressarcimento de R$ 9.650,00, com correção monetária pelo índice oficial do TJES desde o ajuizamento e juros pela Taxa Selic a partir da citação . A sentença também fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos causados por oscilação na rede elétrica; (ii) verificar se a seguradora sub-rogada comprovou o nexo causal entre os danos e a conduta da concessionária; (iii) adequar o termo inicial de juros e correção monetária conforme jurisprudência consolidada . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, e art . 14 do CDC, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal para configurar o dever de indenizar. 4.
A seguradora demonstrou o pagamento de indenização ao segurado, conforme prova documental, bem como juntou laudo técnico que atesta que os danos ao elevador social foram provocados por picos de energia, ônus suficiente para configuração do nexo causal. 5 . A concessionária, por sua vez, não produziu prova técnica em sentido contrário, limitando-se a alegar inexistência de oscilação, o que não se sustenta diante do conjunto probatório apresentado pela seguradora. Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, era ônus da concessionária infirmar a prova apresentada
. 6 . Quanto ao termo inicial para juros e correção monetária, aplica-se o entendimento consolidado do STJ e do TJES, segundo o qual, nas ações regressivas, os juros e a correção pela Taxa Selic devem incidir desde a data do efetivo desembolso pela seguradora, vedada a cumulação com outro índice autônomo de correção monetária, sob pena de bis in idem. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido . Sentença parcialmente alterada ex officio para adequação dos juros e correção monetária à incidência da Taxa Selic desde a data do desembolso pela seguradora. Tese de julgamento: A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal para configurar o dever de indenizar, cabendo à concessionária a prova de excludentes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts . 349 e 786; CDC, arts. 14 e 25; CPC, art. 373, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 205, 206 e 210 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.178.028/RJ, Rel. Min . Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.02.2023; TJES, Apelação Cível nº 0011857-41 .2020.8.08.0035, Rel . Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 27.06 .2024;
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50191949220218080024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Assim, comprovado o pagamento da indenização, os danos e o nexo de causalidade face à falha no fornecimento de energia, a reforma da r. sentença é medida que se impõe.

Quanto aos consectários legais, sobre o valor de R$ 14.800,00 deve incidir correção monetária desde o desembolso (Súmula 43 STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 CC), observando-se a Lei nº 14.905/2024 quanto à taxa vincenda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando a apelada ao pagamento de R$ 14.800,00 (quatorze mil e oitocentos reais) a título de danos materiais, acrescidos dos encargos legais supra citados.

Inverto o ônus da sucumbência, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)